Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo MTur em face da não comprovação da execução física do Convênio MTur 1.528/2010 (Siconv 751749), tendo porobjeto o apoio à realização do Projeto intitulado Rodeio Fest da cidade de Arambaré/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Alaor Pastoriza Ribeiro, ex-prefeito do município de Arambaré/RS, em razão da impugnação total dos recursos repassados por força do Convênio MTur 1.528/2010 (Siconv 751749), tendo como objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Rodeio Fest da cidade de Arambaré/RS". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Alaor Pastoriza Ribeiro (XXX.084.590-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/5/2011 100.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Alaor Pastoriza Ribeiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e para o Ministério do Turismo e responsável, para ciência, informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;